Tribunal: TJMT
Processo: 1010858-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010858-32.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GERALDO JOSE DE LIMA - CPF: 424.289.391-49 (EMBARGANTE), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), TEODOMIRO FRANCISCO DE SALES (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
1.

OMISSÃO
– IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
– SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA ÀS TESES DEFENSIVAS – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP –
2. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA

LEVANTADA EM PLENÁRIO
– IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO EM PLENÁRIO –
3.

EXIGÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS
– ARTIGOS NÃO APONTADOS NO RECURSO – ANÁLISE DA DEMANDA DE ACORDO COM QUESTÕES RELEVANTES E IMPRESCINDÍVEIS À SUA RESOLUÇÃO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS –
EMBARGOS DESPROVIDOS

–

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 - Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em Recurso em Sentido Estrito, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão ou contradição, impõe-se negar-lhe provimento, especialmente se o embargante se limita à reiteração das teses já analisadas no recurso;

2 -
“A sustentação oral em plenário tem por finalidade reforçar as razões despendidas e rebatidas pela parte contrária previamente, de modo que a inovação do pedido recursal importaria em malferimento do princípio do contraditório, comprometendo o devido processo legal”
(ED 55629/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 01/08/2018). Precedentes STJ (AgRg no REsp 1256045/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, DJe de 19/12/2013);

3
-
Mesmo para o caso de prequestionamento, a oposição dos aclaratórios deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, o indigitado instrumento não constitui meio legal para reexaminar questões já decididas. Outrossim, dispensável a menção expressa a cada um dos dispositivos legais, como pretendida pelo recorrente, bastando que o julgador espose tese que exclua a interpretação visada pela Defesa, relativamente àqueles artigos de lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Geraldo Jose de Lima
opôs
Embargos de Declaração
contra aresto em que foram
rejeitadas as preliminares arguidas
e, no mérito,
negado provimento
ao Recurso em Sentido Estrito no. 1010858-32.2019.8.11.0000 (Id. 28853957).

Em síntese, sustentou a existência de
omissão
por ter sido mantida a qualificadora genérica, bem como, postulou o
pronunciamento expresso sobre cada um dos dispositivos supostamente contrariados
, a título de pré-questionamento para fins de futura interposição recursal perante os Tribunais Superiores (Id. 28853957).

As contrarrazões ministeriais são pela
rejeição
dos aclaratórios (Id. 29724489).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021